Tribunal: TJDFT
Processo: 0750708-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que a parte autora agravada colacionou documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, no sentido de que percebe renda líquida mensal de aproximadamente R$ 4.851,27, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedida, sobretudo por não haver prova produzida pelo réu agravante em sentido contrário quanto à hipossuficiência alegada.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.